Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 523 e 525, do CPC, o comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta de intimação para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, bem como para que ofereça impugnação.
2. Não há que se falar em restituição do prazo para pagamento do débito, assim como para impugnação, tampouco em aguardar o trânsito em julgado da decisão agravada para certificar o decurso dos referidos prazos.
3. Recurso desprovido.